Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700762-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de ação cautelar antecedente (Processo no 0709985-91.2021.8.07.0018), ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (réu), indeferiu o pedido liminar, que consiste no afastamento da obrigatoriedade de cadastro, perante o Distrito Federal, como prestadora de serviço de outra localidade, para fins de afastar a retenção na fonte do ISSQN (ID 31967198 - Pág. 166/167). Em suas razões recursais (ID 31967197), a agravante narra que é pessoa jurídica que tem por objetivos sociais precípuos o comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, fabricação de equipamentos de informática, fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, construção de edifícios, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, correspondentes de instituições financeiras, serviços de arquitetura, serviços de engenharia, outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio, conforme se denota de seu Contrato Social. Diz que atua em âmbito nacional na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos, que se enquadram no item 14.01, da lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003, conforme é possível observar em Nota Fiscal emitida em face de pessoa jurídica (tomador dos serviços) localizada no Distrito Federal. Aduz que, em razão da natureza dos serviços a que se dedica, não se amolda às exceções legais que ensejam o deslocamento do critério espacial da regra matriz de incidência do ISSQN, de modo que promove o recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN em favor do Município de Barueri, local de seu estabelecimento, a par da aplicação da regra geral contida no artigo 3o, da Lei Complementar no 116/2003. Anota que se institucionalizou, no âmbito do Distrito Federal, a regra de que os prestadores de serviços de outras localidades devem se cadastrar perante a Secretaria da Fazenda, para que lhes deixe, assim, de ser aplicado o instituto de retenção em fonte do tributo. Esclarece que, muito embora a obrigação de manter o cadastro perante o Distrito Federal seja acessória, se a empresa prestadora de serviços não estiver inscrita no referido cadastro, o valor do imposto será recolhido, sob a modalidade de retenção pelo tomador do serviço sediado em Brasília. Destaca o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE no 1.167.509, em repercussão geral – Tema no 1.020, em que foi declarada a inconstitucionalidade da imposição de inscrição no CEPOM no âmbito do Município de São Paulo, situação que é análoga à presente, assim como das retenções do ISSQN efetuadas pelos tomadores de serviço por força da ausência do referido cadastro. Assevera que, ainda assim, continua a sofrer a ilegal retenção do tributo ao prestar serviços a tomadores sediados em Brasília, com pretenso fundamento no artigo 9o, caput e inciso III, do Decreto no 25.508/2005. Refuta os fundamentos da decisão agravada, sob a alegação de que a retenção do ISSQN decorre da citada disposição legislativa. Faz considerações acerca do prejuízo que vem suportando, pois o mesmo imposto continua sendo cobrado pelo Município de Barueri/SP, local da sua sede, com base no valor total dos serviços prestados. Defende que há afronta aos artigos 146, 152 e 30, inciso I, da Constituição Federal, por se tratar de normativa estranha ao interesse local, a ensejar o tratamento diferenciado em razão da procedência do serviço, o que somente corrobora a inconstitucionalidade das exigências, principal e acessória, impondo, por consequência, que seja declarada a inexistência de relação jurídica concernente à retenção em fonte. Entende que a afirmativa constante da decisão agravada, quanto à ausência de prova de que a retenção do tributo se deu em razão da ausência de cadastro, deve ser tomada com parcimônia, pois, de um lado, pela natureza dos serviços, o tributo é devido no local da sede do prestador e, de outro lado, os tomadores seguem efetivando a retenção em fonte, o que aponta evidência de que isso se dá com base na regra que impõe tal penalidade, desnaturando-se a essência da tributação, quando do descumprimento de uma obrigação de cunho acessório. Reforça que, por meio da ação ajuizada, busca-se questionar a legalidade e afastar a incidência da retenção em fonte, nos moldes instituídos pelo artigo 9o, caput e inciso III, do Decreto no 25.508/2005, pelo fato de estar fundamentada na ausência do cadastro. Afirma estarem presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, para fins de deferimento do pedido liminar. Registra que a probabilidade do direito está evidenciada pela flagrante inconstitucionalidade da exigência contemplada no citado dispositivo legal, por reduzir o valor relativo à prestação do serviço e revelar bitributação. Reitera o entendimento manifestado pelo STF quando do julgamento do RE no 1.167.509/SP. Requer a concessão de liminar, para o fim de afastar a obrigatoriedade de a agravante ter que proceder ao cadastro perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – CF/DF, sob a pena de se sujeitar à retenção em fonte do ISSQN, a ser realizada pelos tomadores de serviços sediados em Brasília, quando dos pagamentos concernentes à contraprestação pelos serviços prestados, listados no item 14, da Lei Complementar no 116/2003, executados nos limites do Distrito Federal, requerendo-se, em adição, que a decisão contemple de forma expressa a liberação da fontes pagadoras de referida obrigação acessória (retenção em fonte), por ser inconstitucional. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 31967199). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não se vislumbram os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. A tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, deve ser deferida apenas quando a prova do direito e do dano alegado pela parte for robusta, mormente porque a sua concessão vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, que são o direito ao contraditório e à ampla defesa. Com efeito, a agravante alega a ilegalidade da retenção do ISSQN sob os serviços prestados no âmbito do Distrito Federal, que estaria fundada na ausência de cadastro fiscal da pessoa jurídica perante a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, na forma determinada pelo artigo 9o, caput e inciso III, do Decreto no 25.508/2005, o qual reputa inconstitucional. No entanto, não obstante a relevância dos argumentos apresentados pela parte, os documentos que instruem a petição inicial não permitem concluir, com a necessária certeza, que a referida retenção de tributo se dá, como afirmado, apenas em razão da ausência de cadastramento fiscal da agravante no Distrito Federal. Sobre o ponto, válido o destaque para excerto da decisão agravada: Veja. O pedido liminar não se encontra fundamentado na cobrança indevida de tributo, mas, apenas e tão somente, na exigência de cadastramento, o que, em tese, se mostra indevida, diante da tese firmada com eficácia vinculante, conforme art. 1039 do CPC. Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que a retenção do tributo se deu pela ausência do cadastro da autora junto à Secretaria de Fazenda da ré. Com efeito, extrai-se da inicial que o serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos teriam sido prestados em Brasília, o que se reputa ser a real causa da retenção do tributo em questão. A legalidade ou não da retenção do tributo pelo DF não foi objeto de questionamento neste momento, mas tão somente a alegada exigência de cadastramento, o que não se encontra demonstrado nos autos. Ausente, assim, a demonstração precisa quanto ao fundamento legal da referida retenção, a análise do direito vindicado demanda o regular processamento do feito de origem, com melhor apuração dos fatos narrados, mediante ampla dilação probatória e exercício pleno do contraditório. Com essas considerações e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, estão ausentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 19 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator